Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726067-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAILDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA, JOAO VITOR GOMES ARAUJO, FESTA ATIVIDADE LTDA, NELTON JUNIOR DE JESUS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA - ME, JOAO VITOR GOMES ARAUJO, JOAO VITOR GOMES ARAUJO, NELTON JUNIOR DE JESUS ARAUJO: “Embora seja possível a penhora de verba salarial para pagamento de dívidas do devedor, no caso concreto há circunstâncias que demonstram que a medida comprometerá o sustento do devedor, razão pela qual deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Indefiro o pedido de intimação do executado para informar a este Juízo sobre sua participação societária nas empresas mencionadas (inclusive na última, como sócio oculto), pois cabe ao credor, caso tenha alguma suspeita, apresentar os elementos de prova necessários e preencher os requisitos legais para alcançar a constrição patrimonial de empresa que não integra o polo passivo. Defiro a expedição de certidão para fins de protesto e a inclusão do nome dos executados no sistema SerasaJud. Promova-se e expeça-se. Diante do pedido de acordo, fica a parte executada intimada a apresentar proposta de acordo no prazo legal, ou, no mesmo prazo, o exequente deverá manifestar se tem interesse em apresentar proposta nos autos ou na designação de audiência de conciliação. Frustradas as tentativas de acordo, retornem os autos ao arquivo.” A Agravante sustenta que “o executado, ao apresentar diversas propostas de acordo — todas frustradas —, já demonstrou a possibilidade de arcar com valores dentro da margem do percentual requerido, o que evidencia sua capacidade financeira sem prejuízo à sua subsistência”. Salienta que a “decisão agravada limita-se a afirmar que "há circunstâncias que comprometem o sustento do devedor", sem apresentar quais seriam essas circunstâncias e sem considerar os elementos dos autos”. Acrescenta que a jurisprudência admite a penhora de percentual dos rendimentos, desde que não comprometa a dignidade do devedor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para “permitir o prosseguimento da execução com a realização da penhora de percentual do salário do executado” e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a despeito de sua aparente rigidez, deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de maneira a permitir a penhora de percentual da remuneração do executado quando não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2023)” No entanto, os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração do Agravado (ID 133877433 dos autos de origem), em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Além disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida constritiva caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator